Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E S P A C H O Concedo a oportunidade para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 10 (dez) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora